Tribunal: STF
Processo: Ext 936
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-24
Data de publicação: 2005-02-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. ENTORPECENTES: TRÁFICO.
Lei 6.368/76, artigos 12 e 14. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA.
Lei 6.815/80, art. 85, § 1º. EXTRADITANDO CONDENADO PELA JUSTIÇA
BRASILEIRA PELOS MESMOS FATOS.
I. - Fatos delituosos tipificados
como crime na lei penal italiana. Decreto do Presidente da
República, nº 309/1990, artigos 73, § 1º, e § 6º, 80, § 2º; Código
Penal, arts. 56 e 112; artigo 74, § 1º, § 2º e § 3º, Decreto do
Presidente da República nº 309/1990. Lei brasileira: Lei 6.368/76,
artigos 12 e 14.
II. - Pedido de extradição instruído com os
documentos exigidos pelo Estatuto dos Estrangeiros, Lei 6.815/80,
art. 80.
III. - Vigora, na ordem jurídica brasileira, em tema de
extradição, o sistema de contenciosidade limitada, artigo 85, § 1º,
da Lei 6.815/80. É dizer, a defesa versará sobre a identidade da
pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos apresentados ou
ilegalidade da extradição, certo que a constitucionalidade desse
dispositivo legal ¾ § 1º do art. 85 ¾ foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal: Ext 669/EEUU, Ministro Celso de Mello (RTJ
161/409).
IV. - Extraditando condenado pela Justiça brasileira
pelos mesmos fatos: se, pelos mesmos fatos em que se fundar o pedido
 extradicional, o extraditando tiver sido condenado, a extradição
será indeferida. É o que ocorre, no caso, relativamente ao delito de
 tentativa de importação de 592 Kg de cocaína, em que o extraditando
 foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão.
V. - Extradição
 deferida, em parte, observando-se a ressalva inscrita no art. 89
c/c os arts. 67 e 90, da Lei 6.815/80.